Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RELACIONAMENTO CONJUGAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme tese de caráter vinculante e eficácia erga omnes fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 132 e ADI no 4277, o relacionamento homoafetivo também poderá configurar união estável, desde que os pertinentes pressupostos caracterizadores da existência de relação conjugal de fato restem verificados.
2. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura (elementos objetivos) estabelecida com a finalidade de constituição de família (elemento subjetivo) (CF, art. 226, §3o c/c Lei 9.278/96, art. 1o c/c o CC, art. 1.723). Exige-se a confluência entre todos os parâmetros objetivo e subjetivo.
3. “A congruência de todos os fatores objetivos descritos na norma, não levam, necessariamente, à conclusão sobre a existência de união estável, mas tão somente informam a existência de um relacionamento entre as partes”. “O desejo de constituir uma família, por seu turno, é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família, porque assim não quiseram seus atores principais” (REsp n. 1.263.015/RN).
4. Mesmo em se tratando de relação homoafetiva alegadamente conjugal, não se admite relacionamento escondido ou em segredo, para fins de reconhecimento de união estável. Em caso tais, excepcional mitigação da exigência de publicidade, face a possíveis e insuperáveis preconceitos sociais, deverá ser perscrutada em cada caso concreto, com base nas circunstâncias que permearam o relacionamento, sobretudo a respeito da condição sócio-econômica-cultural em que o par afetivo estiver inserido, não se olvidando da necessidade de se demonstrar, em todo e qualquer hipótese, o ânimo de formação de família, o que não se divisa na espécie.
5. Ausente a prova inequívoca apta a evidenciar o exigido affectio maritalis no relacionamento mantido entre a autora e a falecida, inviável o reconhecimento da aduzida união estável.
6. Recurso desprovido.